Tribunal: TJDFT
Processo: 0752978-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0752978-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WEVERSON NOGUEIRA GONCALVES PACIENTE: JANDIRA CORDEIRO DA SILVA, IASMIN LAFAIETE CORDEIRO DE SOUZA, IANCA LAFAIETTE CORDEIRO DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Vistos em Plantão Judicial. Habeas corpus (ID 78963538) com pedido liminar impetrado em favor de JANDIRA CORDEIRO DA SILVA, IASMIN LAFAIETE CORDEIRO DE SOUZA, IANCA LAFAIETTE CORDEIRO DE SOUZA pelo advogado WEVERSON NOGUEIRA GONCALVES (OAB/GO 57.037), apontado o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO como autoridade coatora, ilegalidade consistente na alegada não revisão periódica da prisão preventiva decretada contra as pacientes. O Relator Desembargador Cruz Macedo proferiu despacho, determinada a intimação do o impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer o objeto da ação: “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado WEVERSON NOGUEIRA GONCALVES em favor de JANDIRA CORDEIRO DA SILVA, IASMIN LAFAIETE CORDEIRO DE SOUZA, IANCA LAFAIETTE CORDEIRO DE SOUZA, ao argumento de que as pacientes sofrem constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva há meses, estando o processo principal paralisado, sem qualquer movimentação processual relevante. O ponto central de insurgência de Defesa, conforme consta na petição de id 78963538, seria a ausência de reavaliação da prisão preventiva por período prolongado, configurando ilegalidade superveniente. Registra entendimento jurisprudencial no sentido de que a falta de revisão periódica da prisão cautelar configura flagrante ilegalidade que se renova diariamente, exigindo correção imediata. Pois bem. Em consulta ao processo principal n. 0700530-51.2024.8.07.0001, verifica-se que, embora não se identifique naqueles autos eventual decisão revogatória das prisões preventivas, constam os alvarás de soltura vinculados à ação penal, anexados em id 252415508, id 252419098, id 252419100 e id 252418825, no dia 06/10/2025. Nos referidos documentos, consta a seguinte síntese de decisão: “Alvará de soltura expedido Conforme determinação do PA SEI 0002145/2024, referente ao mandado de prisão: 0700530-51.2024.8.07.0001.01.0005-18, Réu Preso Provisoriamente por mais de 180, N° do Mandado prisão vigente 0700530-51.2024.8.07.0001.01.0011-13”. Além disso, as respectivas certidões de cumprimento dos alvarás que beneficiaram as pacientes e o corréu Ivan Soares de Souza, anexadas no dia 25/11/2025, em id 257924988, id 257923983, id 257924840 e id 257924744 da ação penal, registram que as pacientes foram soltas em 06/10/2025. Na comunicação consta: “em razão da comunicação recebida por este Órgão Judiciário, registra-se a soltura da pessoa acima, nos termos das informações constantes, cujos efeitos serão produzidos no sistema a partir desta data.” Assim sendo, intime-se o impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias), esclarecer o objeto da presente ação, tendo em vista a informação de que as pacientes já foram beneficiadas com a liberdade provisória. Publique-se. Intime-se. Esgotado o prazo, com ou sem manifestação do impetrante, retornem-se os autos conclusos.” ID 78990183, grifos no original O impetrante se manifestou. Alegou, em síntese, que i) as pacientes continuam presas, apesar de alvará de soltura expedido, ii) estão presas há mais de 180 dias, iii) não houve revisão periódica da prisão e iv) não existe decisão que justifique a manutenção da custódia (ID 78991404). E requereu: “I- O recebimento desta manifestação como esclarecimento integral do objeto do habeas corpus; II- O reconhecimento de que as pacientes continuam presas, conforme certidões oficiais juntadas; III- A concessão da liminar, determinando, a expedição dos alvarás de soltura já expedidos a serem cumpridos de forma imediata bem como a comunicação direta da ordem ao diretor da Unidade Prisional; IV- No mérito, a confirmação da ordem de liberdade, em razão da ilegalidade manifesta” (ID 78991404) É a síntese do necessário. Decido. A pretensão ora deduzida não se enquadra naquelas situações que devem ser examinadas nesta sede (Plantão Judicial), nos termos do artigo 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, mesma redação do art. 4o da Portaria GPR 682 de 11 de novembro de 2025: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. Muito bem. Nenhum fundamento para admitir a análise da questão durante o período do plantão, nenhum elemento apto a demonstrar a urgência que define a necessidade da atuação do plantão judiciário nos termos do §1 do art. 4o supracitado. Como se viu, pelo despacho proferido pelo Relator, concedido o prazo de 5 (cinco) dias para manifestação. E o impetrante não trouxe qualquer justificativa no sentido de não ter se pronunciado durante o expediente regular, de por que a questão poderia e/ou deveria ser admitida nesta sede de plantão. Diante do exposto, não se podendo reconhecer risco de perecimento do direito que não possa aguardar o horário normal do expediente forense e a análise pelo Relator natural, deve ser reconhecida a inadequação da pretensão exposta no presente feito àqueles sujeitos ao regime de plantão. Nada a prover. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Desembargadora em Plantão Judicial